Tribunal: TJES
Processo: 5012857-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Lúcia Maria Costa Pereira Affonso e outro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos de cumprimento de sentença (nº 0018571-75.2020.8.08.0048), deferiu a gratuidade de justiça aos Agravantes, mas manteve a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais a que foram condenados, rejeitando o pedido de suspensão desses valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença pode retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais anteriormente estabelecidas em sentença já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo; contudo, seus efeitos operam-se a partir do deferimento, sendo ex nunc.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que a concessão do benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo, não abrangendo as despesas processuais e honorários fixados antes de sua concessão.

5. A extensão retroativa do benefício de justiça gratuita em fase de execução inviabilizaria a eficácia própria da sentença proferida na fase de conhecimento, comprometendo a segurança jurídica do título executivo judicial.

6. No caso concreto, a decisão agravada seguiu corretamente a orientação jurisprudencial, mantendo a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas devidas pelos Agravantes, mesmo após o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença possui efeitos ex nunc, não retroagindo para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012857-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA MARIA COSTA PEREIRA AFFONSO e outros

AGRAVADO: DOIS IRMAOS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Lúcia Maria Costa Pereira Affonso e outro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos de cumprimento de sentença (nº 0018571-75.2020.8.08.0048), deferiu a gratuidade de justiça aos Agravantes, mas manteve a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais a que foram condenados, rejeitando o pedido de suspensão desses valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença pode retroagir para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais anteriormente estabelecidas em sentença já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo; contudo, seus efeitos operam-se a partir do deferimento, sendo ex nunc.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece que a concessão do benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo, não abrangendo as despesas processuais e honorários fixados antes de sua concessão.

5. A extensão retroativa do benefício de justiça gratuita em fase de execução inviabilizaria a eficácia própria da sentença proferida na fase de conhecimento, comprometendo a segurança jurídica do título executivo judicial.

6. No caso concreto, a decisão agravada seguiu corretamente a orientação jurisprudencial, mantendo a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas devidas pelos Agravantes, mesmo após o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A concessão de assistência judiciária gratuita em fase de cumprimento de sentença possui efeitos ex nunc, não retroagindo para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012857-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIA MARIA COSTA PEREIRA AFFONSO E OUTRO

AGRAVADO: DOIS IRMÃOS VEÍCULOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIA MARIA COSTA PEREIRA AFFONSO E OUTRO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra que nos autos da ação registrada sob o nº 0018571-75.2020.8.08.0048 por ela ajuizada em face de DOIS IRMÃOS VEÍCULOS LTDA que não suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas a que foram condenados.

Sem delongas, já adianto que após examinar as razões apresentadas, bem como os elementos de prova acostados aos autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo postulado.

Para melhor compreensão da controvérsia ora apresentada, convém destacar que a decisão agravada, proferida em sede de cumprimento de sentença, deferiu a gratuidade da justiça postulada pelos ora Agravantes, mais rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por eles apresentada no intuito de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios aos quais os impugnantes/executados, ora Agravados, foram condenados.

O exame dos autos ainda revela que os ora Agravados opuseram embargos de terceiro que foi extinto por ausência superveniente do interesse processual, em razão do cancelamento da distribuição da ação principal movida pelos Agravantes (0017940-34.2020.8.08.0048) decorrente do não pagamento das custas iniciais.

Assim, nos autos dos embargos de terceiro registrado sob o nº 0018571-75.2020.8.08.0048 foi proferida sentença condenando os ora Agravantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sentença esta que transitou em julgado em 04/08/2022, eis que não foi interposto recurso pelas partes.

Iniciado o cumprimento de sentença, os executados apresentaram impugnação, requerendo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, eis que faziam jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entretanto, conforme acertadamente consignado pelo i. Magistrado a quo, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil e do entendimento sedimentado pelo C. STJ, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos, de modo que persiste a exigibilidade da verba sucumbencial a que foram condenados os Agravantes.

Nesse sentido, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo; no entanto, os efeitos do benefício em tela operam-se a partir do seu deferimento (efeito ex nunc), e, assim, não é possível que o beneplácito alcance encargos processuais anteriores ao seu requerimento. 2) A propósito, com menos razão ainda há de se cogitar atribuir efeito retroativo (ex tunc) ao benefício de justiça gratuita concedido em fase de execução, cuja pretensão executiva é o próprio recebimento das verbas sucumbenciais arbitradas na fase de conhecimento, sob pena de desconfigurar o próprio título executivo judicial. 3) Com efeito, a extensão retroativa do benefício concedido no processo de execução, para atingir os atos pretéritos realizados no processo de conhecimento, não pode ser admitida, por inibir eficácia própria da sentença proferida na fase de conhecimento e, assim, ofender a segurança jurídica. 4) Recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer a irretroatividade dos efeitos do benefício da justiça gratuita e, consequentemente, manter hígida a exigibilidade das verbas da sucumbência arbitradas na fase de conhecimento. (Agravo de Instrumento nº 5001372-65.2021.8.08.0000.4ª Câmara Cível. Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de julgamento: 29/05/2023).

Desse modo, não merece prosperar a pretensão dos Recorrentes, de ver suspensa a verba sucumbencial a que foram condenados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.